Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707854-58.2021.8.07.0014 RECORRENTE: AQUILES DIAMANDIS ZAZELIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de furto, notadamente pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelas vítimas, e imagens das câmeras de segurança, além dos demais elementos de prova, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 155 do Código de Processo Penal, porque, inexistindo prova produzida judicialmente sob o crivo do contraditório, deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido, pois, de acordo com a Corte Superior, deve ser afastada a indicada afronta ao artigo 155 do CPP quando estiver a condenação “baseada em elementos probatórios colhidos não só na fase policial, mas também em juízo, isto é, prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.972.008/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 1/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015